Tribunal: TJDFT
Processo: 0005446-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005446-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes nos autos, amparados em elementos do conjunto probatório. 2. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime. 3. Extrapola a normalidade o fato de ter sido a vítima perseguida e atingida pelas costas, servindo tal fundamentação para agravar a pena na primeira fase. 4. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes. 5. Havendo elemento probatório que permite apreciar em prejuízo do réu o seu comportamento social no seio da comunidade onde vive, deve ser mantida a análise desfavorável da conduta social. 6. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Se o homicídio ficou longe da consumação e a vítima não correu perigo de vida, a redução deve se dar pela fração máxima. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 418, 419, e 593, inciso III, alínea “c”, todos do Código de Processo Penal, porque, não estando comprovado o animus necandi do agente, sua conduta deve ser desclassificada para lesão corporal; b) artigo 59 do Código Penal, pois, sendo favoráveis a culpabilidade, os antecedentes e a conduta do agente, sua pena-base deve ser fixada no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 418, 419, e 593, inciso III, alínea “c”, todos do CPP. Isso porque o pleito de desclassificação do crime demanda a reapreciação dos elementos fáticos e probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1239066/RS, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 27/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 59 do CP, porquanto o colegiado, ao fixar a pena-base, fez as seguintes ponderações no ID 24393664 – Pág. 6, verbis: Tenho que agiu com acerto o magistrado sentenciante, pois extrapola a normalidade o fato de a vítima ter sido perseguida e atingida pelas costas, servindo tal fundamentação para agravar a pena na primeira fase. De outra banda, o réu efetivamente é portador de maus antecedentes, o que se pode verificar de sua folha penal (ID 21531841), onde consta condenação definitiva por crime de furto, praticado em 06/10/2012, portanto anteriormente aos fatos em análise (04/07/2018), em que pese o trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da presente ação penal. Diferentemente do que sustenta a defesa, a condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes. Igualmente, mostra-se correta a valoração negativa da conduta social. Sendo tal circunstância relacionada ao comportamento do agente na comunidade onde vive e havendo notícia de que ele faz do crime seu meio de vida, é possível negativar sua conduta social. Com relação ao quantum de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, verifico que o juiz de primeiro grau agravou a pena-base em 2 (dois) anos em razão de cada circunstância judicial, o que se mostra desproporcional. Pois sendo a pena mínima de 6 anos e a máxima de 20 anos, verificando-se um intervalo de 14 anos entre ambas, e sendo 8 (oito) as circunstâncias judiciais a serem valoradas, entendo que o juiz poderia aumentar até 1 (um) ano e 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa. Desse modo, na primeira fase, considerando desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social do acusado, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão. Já a parte recorrente se limita a afirmar que são favoráveis a culpabilidade, os antecedentes e a conduta do agente, razão pela qual sua pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1892868/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/3/2021). Demais disso, a análise da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível de acordo com o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015